Tribunal: TJPA
Processo: 0860133-41.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860133-41.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: PROSPERAR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860133-41.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO(A): PROSPERAR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO (FCVM). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que declarou a ilegalidade da incidência do Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm) na base de cálculo do IPTU, anulando parcialmente os lançamentos tributários dos exercícios de 2019 a 2024 e determinando o recálculo do imposto sobre o valor venal sem a incidência do referido fator normativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição do FCvm por meio do Decreto Municipal nº 84.739/2016 ofende o princípio da estrita legalidade tributária ao majorar a base de cálculo do imposto sem lei em sentido formal; e (ii) saber se a tese firmada no Tema 1.084 do STF, referente à avaliação individualizada de imóveis, autoriza e legitima a cobrança com o indexador genérico combatido.

III. Razões de decidir

3. A majoração da base de cálculo de tributos pressupõe a edição de lei em sentido formal (art. 150, I, da CF/1988 e art. 97, II e § 1º, do CTN). O Decreto Municipal nº 84.739/2016, ao introduzir o FCvm, ultrapassou a mera atualização monetária e promoveu aumento real do IPTU por via estritamente infralegal, violando a regra constitucional e atraindo a vedação da Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O aludido decreto afronta também o princípio da isonomia tributária ao estipular, em seu artigo 2º, fator igual a 1 (um) para os imóveis registrados na base cadastral do Município até a data de sua publicação, criando indevida distinção temporal entre contribuintes em situações fáticas semelhantes.

5. A tese fixada no Tema 1.084 do STF (ARE 1.245.097) afigura-se inaplicável ao caso, porquanto versa exclusivamente sobre a avaliação individualizada de imóveis novos não previstos na Planta Genérica de Valores (PGV), não legitimando a criação de indexador genérico por mero decreto destinado a elevar indiscriminadamente o valor da exação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97, II e § 1º; CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 160; STF, Tema 1.084 (ARE 1.245.097).

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 9 de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a presente demanda originária objetivando a anulação de lançamentos tributários referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), sob a tese principal de manifesta ilegalidade do Decreto Municipal nº 84.739/2016. A empresa requerente alegou que referido diploma infralegal instituiu um fator de correção do valor de mercado (FCvm) que majorou, de forma indevida e indireta, a base de cálculo do tributo, violando frontalmente os ditames da reserva legal e da isonomia tributária.

Por essas razões, a autora pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência para suspender de pronto a cobrança com o emprego do sobredito fator e, no mérito, demandou a declaração definitiva da nulidade dos lançamentos fiscais concernentes aos exercícios anteriores e vincendos, com a consequente repetição do indébito atinente aos valores recolhidos a maior ao longo do lustro prescricional.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para:

a. declarar a ilegalidade da incidência do FCvm, visto que majorou a base de cálculo do tributo por ato infralegal, em relação ao seguinte imóvel: SEFIN, nº 008/34884/13/93/0197/000/089-71, situado na Avenida Almirante Barroso, nº. 244, Edifício Águas de Março, Apt. 1201, Marco, CEP 66093-020, Belém/PA;

b. anular parcialmente os lançamentos tributários de IPTU dos exercícios de 2019 a 2024 recaído sobre o imóvel de seq 691318, SEFIN, nº 008/34884/13/93/0197/000/089-71, situado na Avenida Almirante Barroso, nº. 244, Edifício Águas de Março, Apt. 1201, Marco, CEP 66093-020, Belém/PA;

c. confirmar, inclusive em sede de tutela antecipada, que o lançamento tenha por base o valor venal do imóvel sem a incidência do FCvm nos exercícios vencidos e vincendos;

Em consequência, declaro extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Dada a sucumbência recíproca, em atenção ao art. 86, do Código de Processo Civil, ambas as partes devem arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada, a teor do art. 85, § 2º, CPC."

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a sentença de origem exige integral reforma para que se reconheça a plena validade e a estrita legalidade do Decreto Municipal nº 84.739/2016. O ente fazendário argumentou, prefacialmente, que procedeu ao cumprimento imediato da tutela antecipada deferida no curso da lide, procedendo à exclusão do fator de correção referente aos exercícios vindouros. Contudo, defendeu categoricamente que tal atuação de boa-fé administrativa não invalida as teses da defesa nem consubstancia perda do objeto, permanecendo hígido o seu interesse de restabelecer a sistemática de arrecadação.

Somado a isso, o Município aduziu que a municipalidade não incorreu em qualquer agressão aos postulados da legalidade ou da isonomia. A tese construída pelo apelante ampara-se no fundamento de que o decreto acoimado de ilegal perfaz o escorreito exercício da atividade regulamentar inerente à avaliação individualizada do imóvel, harmonizando-se com o Tema 1.084 do Supremo Tribunal Federal e com o Código de Rendas do Município.

Argumentou-se que o referido fator de correção atua como uma ferramenta legítima para extirpar defasagens na Planta Genérica de Valores e refletir adequadamente a capacidade contributiva e as condições mercadológicas, clamando que a invalidação do critério esvazia o interesse público e macula a autonomia tributária do ente local.

Sob tais perspectivas, requereu o conhecimento e o total provimento do apelo, almejando o julgamento de integral improcedência dos pedidos anulatórios veiculados na inicial e o reconhecimento da validade das cobranças dos exercícios de 2019 a 2024, mantendo-se irretocado apenas o capítulo que rejeitou a repetição de indébito.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. A empresa recorrida defendeu que os argumentos da municipalidade se afiguram desconexos e violadores da jurisprudência firmada pelas instâncias ordinárias do próprio Tribunal de Justiça, as quais têm repetidamente afastado a incidência do sobredito decreto por sua insuperável inconstitucionalidade.

Salientou que a tentativa do apelante de invocar a tese consubstanciada no Tema 1.084 do STF não possui qualquer arrimo jurídico para o desate do caso, porquanto não se trata, na presente conjuntura fática, da avaliação pormenorizada de um imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, mas sim de uma indevida elevação tributária pautada no simples decurso de critério temporal. Com fulcro em tais razões, rogou pela preservação do julgado objurgado.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o órgão ministerial pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção obrigatória como
custos legis
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para declarar a ilegalidade da incidência do FCvm no cálculo do IPTU, anulando parcialmente os lançamentos tributários dos exercícios de 2019 a 2024 recaídos sobre o imóvel da autora, e confirmou a tutela antecipada para que os lançamentos vincendos tenham por base o valor venal sem a incidência do referido fator, condenando as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais recíprocos.

Adentrando o mérito recursal, adianto que a irresignação do ente municipal não merece prosperar, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida incólume, porquanto proferida em estrita observância aos ditames constitucionais e à jurisprudência pacificada desta Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores.

O Município apelante sustenta a validade do Decreto Municipal nº 84.739/2016, argumentando que a municipalidade agiu no exercício regular do seu poder regulamentar para atualizar a base de cálculo do imposto de acordo com a realidade de mercado, em respeito à capacidade tributária. Todavia, tal argumentação encontra óbice intransponível no princípio da estrita legalidade tributária, consagrado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e no artigo 97, inciso II e parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional.

A legislação pátria determina expressamente que a majoração da base de cálculo de tributos pressupõe a edição de lei em sentido formal. O Decreto Municipal nº 84.739/2016, ao introduzir o Fator de Correção referente ao Valor de Mercado (FCvm) na fórmula de apuração do valor venal dos imóveis da Capital, não promoveu a mera atualização monetária do tributo, mas sim uma verdadeira e substancial majoração da sua base de cálculo por via estritamente infralegal.

Consoante o entendimento cristalizado na Súmula nº 160 do Superior Tribunal de Justiça, revela-se defeso ao Município atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Sendo assim, constata-se a inegável ocorrência de vício formal no ato normativo combatido, que torna ilegais os lançamentos fiscais que nele se amparam.

Ademais, verifica-se que o referido decreto ofende frontalmente o princípio da isonomia tributária. Ao instituir, em seu artigo 2º, que para os imóveis registrados na base cadastral do Município até a data de sua publicação o FCvm seria igual a 1 (um), o ato infralegal isentou as propriedades mais antigas da incidência da majoração. Criou-se, portanto, um critério de distinção temporal injustificado, submetendo contribuintes em situações fáticas semelhantes a cargas tributárias flagrantemente desproporcionais.

No que tange à tentativa do recorrente de legitimar a cobrança invocando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.084 (ARE 1.245.097), constata-se que a tese se afigura inaplicável ao caso vertente. O precedente do Pretório Excelso versa sobre a possibilidade de a lei municipal delegar ao Poder Executivo a avaliação individualizada de imóveis novos que não estejam previstos na Planta Genérica de Valores (PGV), a exemplo de loteamentos ou áreas rurais recém-convertidas em urbanas.

A hipótese dos autos difere visceralmente do paradigma, visto que não se trata de avaliação individualizada de imóvel novo omisso na PGV, mas sim da criação de um indexador genérico, por mero decreto, apto a elevar indiscriminadamente as bases de cálculo do imposto, caracterizando burla à exigência constitucional de lei ordinária.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO . ILEGALIDADE DO FCvm. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou a ilegalidade da aplicação do Fator de Correção do Valor de Mercado – FCvm, instituído pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016, na base de cálculo do IPTU de 2019 a 2023. A decisão determinou o recálculo do imposto com base no valor venal sem o acréscimo do FCvm e reconheceu o direito à repetição dos valores pagos a maior pela contribuinte Cooper – Belém, autora da ação de repetição de indébito.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legal a majoração da base de cálculo do IPTU por meio de ato infralegal, especificamente pela aplicação do FCvm previsto no Decreto Municipal nº 84.739/2016, sem prévia autorização em lei formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal (art . 150, I) e o Código Tributário Nacional (art. 97, II e § 1º) exigem que a majoração de tributos, inclusive a modificação da base de cálculo que torne o tributo mais oneroso, ocorra por meio de lei formal, sendo vedada a alteração por decreto.

O Decreto Municipal nº 84.739/2016, ao instituir o FCvm, ultrapassa os limites da atualização monetária permitida e introduz fator que implica aumento real da base de cálculo do IPTU, sem respaldo legal, caracterizando vício de forma e violação ao princípio da legalidade tributária .

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, bem como a Súmula 160 do STJ, vedam expressamente a majoração da base de cálculo do IPTU por meio de decreto que exceda os índices oficiais de correção monetária.

O Decreto impugnado também afronta o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, CF), ao impor tratamento diferenciado entre contribuintes em razão da data de inscrição dos imóveis, criando desigualdade sem amparo legal.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É ilegal a majoração da base de cálculo do IPTU por meio de decreto municipal que institui fator de correção não previsto em lei formal, em violação ao princípio da legalidade tributária.

O acréscimo do FCvm ao valor venal dos imóveis caracteriza aumento disfarçado do tributo, exigindo lei específica nos termos do art. 97, § 1º, do CTN .

A instituição do FCvm por decreto afronta também o princípio da isonomia tributária ao criar discrímen entre contribuintes em razão da data de aquisição dos imóveis.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09047546020238140301 31627553, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE LEI FORMAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve sentença declarando ilegal a majoração da base de cálculo do IPTU pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016, que instituiu o Fator de Correção referente ao Valor de Mercado (FCVM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se o FCVM caracteriza mera atualização monetária ou majoração indevida do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo
97
do
CTN
exige lei formal para alterar a base de cálculo do tributo.
4. O §1º do artigo 97 do CTN veda aumentos acima da correção monetária oficial.
5. O STF (
RE 648.245/MG
) e o STJ (Súmula 160) vedam reajuste do IPTU por decreto além da inflação.

6. O Tema 1084 do STF trata da avaliação individualizada de imóveis novos, não sendo aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno desprovido.

Dispositivos citados: CTN, art. 97, §1º.
Jurisprudência citada: STF,
RE 648.245/MG
; STJ, Súmula 160.

(TJ-PA - AGRAVO INTERNO CÍVEL: 08654955820238140301 27474531, Relator.: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO, Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO . INCLUSÃO DO FCVM POR DECRETO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve sentença de anulação dos lançamentos de IPTU com base em fórmula modificada pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016, que incluiu o Fator de Correção Referente ao Valor de Mercado (FCVM) na base de cálculo do imposto, sem respaldo em lei formal. O Município alegou que o decreto apenas regulamentou norma existente no Código de Rendas (Lei nº 7 .056/1977), sem majoração tributária, e pleiteou a improcedência da ação. A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do FCVM na fórmula de cálculo do valor venal do imóvel, promovida pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016, caracteriza majoração da base de cálculo do IPTU, exigindo, portanto, edição de lei formal, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A jurisprudência do STJ, consagrada na Súmula 160, impede a atualização da base de cálculo do IPTU por meio de decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

4. A introdução do FCVM na fórmula do valor venal do imóvel, ainda que prevista em decreto regulamentar, ultrapassa a mera atualização monetária e configura majoração da base de cálculo do tributo, exigindo, portanto, edição de lei em sentido formal, nos termos do art. 97, II, do CTN .

5. A distinção entre atualização monetária e majoração tributária é relevante: a primeira pode ser realizada por decreto, enquanto a segunda demanda lei específica aprovada pelo Poder Legislativo.

6. A jurisprudência do TJPA é pacífica quanto à ilegalidade do Decreto nº 84 .739/2016 ao promover alteração substancial da base de cálculo do IPTU sem amparo em lei formal, violando o art. 150, I da CF/1988 e o art. 97 do CTN.

7 . A inclusão do FCVM tornou o imposto mais oneroso, e sua aplicação direta sem aprovação legislativa afronta os princípios constitucionais da legalidade e da reserva de lei.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08748734320208140301 27298246, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Destarte, alinhando-se aos inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal, que reiteradamente rechaçam a incidência do FCvm estipulado pelo Decreto nº 84.739/2016, impõe-se a manutenção escorreita da sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do desprovimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento) do valor do proveito econômico obtido pela autora.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026